Tribunal: TJMT
Processo: 0005122-68.2020.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005122-68.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CHARLES HENRIQUE MARTINS CARVALHO - CPF: 045.954.731-33 (RECORRENTE), HIAGO DANILO ZANONI - CPF: 040.293.851-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 415, IV, DO CPP)
– IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS – VÍTIMA ATINGIDA NAS PROXIMIDADES DE REGIÃO VITAL – DECISÃO MANTIDA –
2) DECOTE DAS QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS, PORTANTO, NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 2 TCCR/TJMT –
R
ECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência desta de maneira inequívoca.

2.

Segundo o Enunciado Orientativo nº 2 TCCR/TJMT:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. In casu
, não é manifestamente improcedente a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso de impossibilitou a defesa da vítima, ante a existência de indícios suficientes nos autos de que o Recorrente agiu imbuído do sentimento de vingança e surpreendeu a vítima, pelas costas, com um golpe de arma branca em região próxima ao pescoço (zona cervical anterolateral).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito

interposto a tempo e modo
por
Charles Henrique Martins Carvalho
, contra a sentença pela qual foi
pronunciado
como autor do crime Tentativa de Homicídio Qualificado previsto no
121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante
recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima
),

c/c art. 14, inciso II, ambos do CP
, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. (Id. 214748895)

Neste grau de jurisdição, a Defesa almeja a
absolvição mediante a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa
e, alternativamente, pleiteia
o decote das qualificadoras
do motivo torpe e mediante
recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima
. (Id. 192463234)

As
contrarrazões
do Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 186239197)

Em decisão sob Id. 214747907, o magistrado atuante na instância singela recebeu o recurso, contudo,
não exarou juízo de retração
, e o remeteu a esta instância recursal, o que não macula o processo, tratando-se de mera irregularidade (STJ - AgRg no AREsp: 762765 BA 2015/0205693-3) entendendo-se tal procedimento como mantença tácita da pronúncia tal como proferida.

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 216595174):

“Sumário
: Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado – Pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição pela excludente da legítima defesa putativa, ao argumento de falta de provas inequívoca dos requisitos do art. 25 do Código penal – Golpes em região vital do corpo – Excludente de ilicitude não evidenciada – Soberania dos veredictos nos crimes dolosos contra a vida – Aplicação do princípio “in dúbio pro societate” – Pleito alternativo: Exclusão das qualificadoras – Inviabilidade – Qualificadoras não manifestamente improcedentes –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta nos autos que no dia 4.5.2020, por volta das 23h, em via pública, na Rua Jacinta, Bairro São Cristóvão, em Sinop/MT,
Charles Henrique Martins Carvalho
,
impelido por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, em posse de uma arma branca, tentou ceifar a vida de
Hiago Danilo Zanoni,
atingindo
Hiago
na região lateral do pescoço, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso no art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante dissimulação), c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Após regular trâmite processual,
Charles Henrique Martins Carvalho
foi
pronunciado

pelo Juízo singular pela prática do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, ambos do CP).

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende a
absolvição sumária
por
legítima defesa,
com fulcro nos artigos 25 do CP e art. 415, inc. IV do CPP; ou,
subsidiariamente,
ver decotada as qualificadoras do crime.

Para isso, alega que não agiu com dolo de matar, mas tão somente para repelir injusta agressão, o que ensejaria o reconhecimento da excludente de ilicitude do fato.

Passo à análise das respectivas teses.

1.

Absolvição Sumária – Art. 415, IV, do CPP

A defesa pleiteia a
absolvição sumária
por
legítima defesa,
com fulcro no art. 25 do CP e art. 415, inc. IV do CPP, sob o argumento de que o recorrente que não agiu com dolo de matar, mas tão somente para repelir injusta agressão, o que ensejaria o reconhecimento da excludente de ilicitude do fato.

Contudo,
não cabe despronúncia.
Explico.

A existência do crime e os indícios de autoria estão, a princípio, demonstrados nos autos, conforme teor do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 214748881 – pág. 4), Boletim de Ocorrência (Id. 214748881 – pág. 5/6), Prontuário Médico (Id. 2147
48882 – pág. 225/270), Auto de Apreensão (Id. 214748881 – pág. 17),
além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal, as demonstram a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, não restando sobejamente demostrando nos autos a plausividade da alegação legítima defesa e, assim, havendo dúvidas quanto aos fatos, devendo os autos serem enviados ao Colendo Tribunal do Júri. Senão vejamos.

A vítima
Hiago Danilo Zanoni
não foi encontrada para ser ouvida em juízo, porém em sede extrajudicial declarou, em síntese, que:
“(...) o suspeito chegou e começou a discutir, dizendo que tinha apanhado por sua causa, ocasião em que o golpeou com uma faca no tórax e evadiu do local. (...).”
(Id. 214748881 - pág. 36/37).

Em sua oitiva, o PM
Tiago Almeida de Oliveira
, em Juízo, declarou que,
“na data do fato, estavam em um posto de gasolina onde faziam o abastecimento da viatura, quando viram uma pessoa caída ao chão e foram chamados por terceiros para atender a ocorrência. Relatou que a vítima disse que teve uma discussão com o acusado e, momentos após, ele golpeou a vítima no pescoço. Disse que, em rondas pelas imediações do bairro, lograram êxito em localizar o acusado, tentando se esconder, bem como que ele confirmou a prática do delito à guarnição policial.”.
(Id. 214748888)

Inquirida perante o Juízo, a testemunha PM
Iago Alexandros Finger
, trouxe relatos semelhantes ao do policial
Tiago
. (Id. 214748888)

O Delegado de Polícia,
Ugo Angelo Reck de Mendonça
, ouvido em Juízo, relatou, em suma,
“que se recordava da prisão do recorrente e das lesões da vítima.”.
(Id. 214748888)

Em seu interrogatório judicial, o Recorrente aduziu que:
“(...) estava utilizando entorpecentes e que no dia do fato a vítima o convidou para ingerir entorpecentes, sendo que foram ao encontro de outras pessoas e quando chegaram lá, foi rendido por integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho que o agrediram. Posteriormente, afirmou que pegou uma faca que estava ali perto e desferiu um golpe de faca na vítima, tendo se evadido do local. Asseverou que estava arrependido, mas que agiu de tal forma para se defender. (...)”.
(Id. 21
4748881 – pág. 36/37)

Embora o esforço da defesa ao alegar a excludente de ilicitude descrita no art. 25 do CP, afirmando que o Recorrente agiu em legítima defesa ao se apossar da arma branca e desferir o golpe contra a vítima, não há como acolher o pleito nesta fase processual.

Isso porque, compulsando os autos, ressai de dúvidas referida tese defensiva, pois ao que vejo dos autos,
o recorrente e a vítima tiveram um desentendimento no momento em que estavam fazendo uso de entorpecentes,
sendo que na sequência, o recorrente, de inopino, se apossou de uma faca e atingiu o ofendido de opino, na região “supraclavicular direita”, ou seja, muito próximo de região vital – pescoço. (Laudo Pericial – Id. 214748885).

Sobre o assunto, para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença de alguns requisitos, quais sejam:
repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários
.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7ª ed. ano 2012, pg. 247 que:

Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...). Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...) A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o animus defendendi atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se.

Diante disso, vejo que a defesa, além de não ter comprovado a versão de legítima defesa, dos autos, verifica-se que há patente
falta de prova indene de dúvida a respeito da reação atual ou iminente e moderada
por parte do
recorrente
, para
repelir injusta agressão com o propósito de defender-se,
pois ao que tudo indica,
a vítima estava desarmada
, enquanto o
recorrente
após entrar em luta corporal com a vítima, desferiu o golpe contra ela.

In casu
, há versões conflitantes sobre o que de fato ocorreu, vez que, segundo consta, a vítima teria fugido do Recorrente e, este se apossou de uma faca para golpeá-lo ao argumento de que, tempos antes,
havia levado um “salve” da Organização Criminosa Comando Vermelho,
ao qual
supostamente
a vítima é integrante.

Diante destas considerações, não constato, neste momento, a existência de prova inequívoca e insofismável capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva não prospera.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal:

“(...) 1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.(...)”. (N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Assim,
à míngua de prova inequívoca
acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser rejeitada e levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

Decote das Qualificadoras – Art. 121, § 2º, I e IV do CP (Motivo Torpe e Recurso que dificultou a defesa da vítima)

Prosseguindo, subsidiariamente, a defesa pleiteia o decote das
qualificadoras do
crime
presentes no art. 121, § 2º, incisos I e IV do CP – motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Entretanto, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
,
não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu por
motivo torpe,
uma vez que há indícios de que o recorrente teria praticado o crime por motivo torpe, imbuído pelo sentimento de vingança, em tese, pelo fato de ter sido agredido, em oportunidade anterior, por membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, em virtude de problemas que possuía com a mencionada facção e, nesse contexto,
o recorrente acreditava que a vítima era integrante da citada organização criminosa que lhe ofendeu.

Deve ser conservada a qualificadora do motivo torpe quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão vingança,
“A motivação (vingança) pode expressar torpeza, segundo as circunstâncias que a determinaram”
, (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual será aferida à luz do contexto fático (STJ, HC nº 83309).”.

Nesse sentido:

“Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a apreciação. Havendo versões distintas quanto a real motivação do delito de homicídio,
a qualificadora do motivo torpe não deve ser afastada,
devendo ser apreciada Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.”. (N.U 0008451-56.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Isso posto, observo que a qualificadora do motivo torpe
não deve ser afastada,
devendo ser apreciada Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

Seguindo, no que diz respeito à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima,
compulsando o feito, denoto que foram coletados
indícios de que o recorrente surpreendeu a vítima
e, por trás, golpeou-o com uma faca na região próxima ao pescoço (zona cervical anterolateral), sem que a vítima pudesse ou conseguisse esboçar qualquer reação defensiva.

No caso posto, existe plausibilidade na imputação da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (inc. IV), pois os elementos probatórios
indicam a natureza repentina do ataque
, que acabou dificultando a reação da vítima.

O acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que a vítima foi surpreendida pela ação do recorrente, sendo imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não de tal circunstância.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência,
devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente
, qual seja, o Conselho de Sentença” (RESE 1023782-27.2023, Rel. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 7.6.2024).

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em Sentido Estrito interposto por
Charles Henrique Martins Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024